Tribunal: TJDFT
Processo: 0734825-85.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATO VERBAL. ACEITAÇÃO TÁCITA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. VALOR DEVIDO. REVISÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O cerne da controvérsia consiste em verificar a existência de relação jurídica entre as partes e a responsabilidade do apelante pelo pagamento dos serviços prestados pela recorrida, bem como a exatidão do valor objeto de cobrança.
2. Na hipótese em análise, após a regular instrução do feito, restou certo que, não obstante a ausência de assinatura no contrato redigido pela empresa, a existência de relação jurídica ressai das demais circunstâncias que envolveram as partes, em especial no que se refere ao início da prestação dos serviços e à ingerência do requerido no trato com as profissionais que a autora disponibilizou durante a execução do contrato.
3. A prova oral produzida eleva ao convencimento de que o apelante era a pessoa que estava à frente das orientações relativas à prestação dos serviços, visando o melhor atendimento às necessidades das idosas, tanto que foi o agente capaz e responsável por demonstrar a insatisfação com a execução dos serviços desempenhados pelas cuidadoras que a empresa encaminhava à sua residência.
4. No caso, constatou-se que todos os elementos que caracterizam a relação contratual entre as partes se fazem presentes, notadamente o liame jurídico que liga o requerido ao referido negócio. Isso porque o início da execução do contrato configura o consenso do réu e, em consequência, o vínculo jurídico que subsidiou a execução dos serviços pela empresa apelada.
5. É certo que as partes que se vinculam em determinado contrato ostentam poderes e deveres oriundos do referido negócio jurídico. No caso, as circunstâncias evidenciaram o poder de gestão e comando do apelante no contrato, tanto que lhe foi possível encerrar a prestação dos serviços quando entendeu não mais ser conveniente manter as cuidadoras em sua residência.
6. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 676.608/RS, fixou o entendimento de que “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021) .
7. No que se refere ao valor objeto de cobrança, a conclusão adotada pelo juízo de origem, diversamente do alegado pelo apelante, consiste no tratamento jurídico da questão que se revela mais consentâneo com os usos, costumes e práticas do mercado relativas ao tipo de negócio apreciado na presente demanda.
8. Apelação do réu conhecida e desprovida.